Tribunal: TJDFT
Processo: 0704820-38.2022.8.07.0015
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0704820-38.2022.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL APELADO: FERNANDO VIEIRA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, previsto nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a apelante para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca do pedido de reconhecimento de litigância de má-fé formulado pelo apelado em suas contrarrazões (ID 41893292). Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 12 de dezembro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator